Tribunal: STF
Processo: HC 252906
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO. ATENUANTE DO ART. 65, INC. III, AL. “D”: DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Recurso Especial nº 2.133.745/SP (e-doc. 2, p. 293-299).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 1 ano e 6 meses de detenção, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 30 dias-multa, pela prática do crime do art. 306, caput, e § 1º, inc. I, da Lei nº 9.503, de 1997 (embriaguez ao volante). Determinou a suspensão do direito de conduzir veículo automotor por igual período. (e-doc. 2, p. 145-150).



    3. O Tribunal de Justiça, ao dar parcial provimento à apelação da defesa, redimensionou a sanção para 11 meses e 7 dias de detenção, além de 18 dias-multa, e o prazo da suspensão para 3 meses e 22 dias. Afastou, ainda, a indenização estabelecida a titulo de reparação de dano (e-doc. 2, p. 224-231).



    4. Contra o acórdão, formalizou-se, na origem, o citado recurso especial, direcionado ao STJ, resultando o ato coator impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo sustenta, em síntese, constrangimento ilegal na dosimetria da pena. Diz que a confissão parcial foi considerada pelo Juízo para a condenação, sendo devida a aplicação da atenuante respectiva. Aduz, caso reconhecida a benesse, viável a compensação entre a agravante da reincidência com a citada atenuante. 



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o redimensionamento da pena. 



    É o relatório.  



    Decido. 



    7. De início, observo que a jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada.”(HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).



    8. Assim, somente o controle da legalidade dos critérios utilizados se faz cabível. Nessa linha, decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA (Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020); HC nº 131.842-AgR/SP (Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018); HC nº 186.143-AgR/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020); e HC nº 180.118-AgR/SP (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021)



    9. Com relação ao pretendido reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, observo que o Tribunal de Justiça, na apelação, afastou a possibilidade de incidência da benesse, destacando os contornos do depoimento, na fase pré-processual, com a fundamentação a seguir: 



    “Todas essas circunstâncias são bastante sintomáticas e invertem o ônus da prova, impondo ao réu justificativa plausível para tanto. 



    No interrogatório perante a autoridade policial, o acusado declarou que consumiu algumas latas de cerveja durante o horário do almoço, negando, contudo, qualquer estado de embriaguez. Por fim, alegou ter perdido o controle de seu veículo, resultando na colisão com a parte traseira do caminhão que seguia à sua frente (fl. 12). 



    Na fase judicial, Adriano tornou-se revel prejudicando sobremaneira a sua defesa, sequer se dispondo a esclarecer as incriminadoras circunstâncias do delito. 



    Ainda que assim fosse, a prova oral a tudo esclareceu, servindo, pois, de fundamento ao édito condenatório.



    (...)



    Assim, confirmado o acerto do pronunciamento condenatório quanto ao crime de embriaguez ao volante, impõe-se, agora, analisar a pena aplicada.



    (...)



    Na segunda fase, não restou configurada a atenuante da confissão, pois o réu, embora tenha admitido a ingestão de algumas latinhas de cerveja, negou o estado de embriaguez.” (e-doc. 2, p. 227-230; grifos adicionados).



    10. Idêntica conclusão foi adotada pelo STJ em acórdão assim ementado: 



    “Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que redimensionou a pena do recorrente, condenado por embriaguez ao volante (art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro), para 11 meses e 7 dias de detenção, além do pagamento de 18 dias-multa e a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 3 meses e 22 dias. 



    2. A defesa alega desproporcionalidade na exasperação da pena-base e pleiteia o reconhecimento da confissão extrajudicial para compensação com a agravante da reincidência.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. Duas questões estão em discussão: (i) se a majoração da pena-base em razão dos maus antecedentes e das consequências do delito observou os parâmetros de proporcionalidade e fundamentação concretos; e (ii) se é possível reconhecer a confissão extrajudicial para compensá-la com a agravante da reincidência. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A individualização da pena insere-se na discricionariedade vinculada do julgador, estando sujeita à revisão apenas em casos de flagrante ilegalidade, manifesta desproporcionalidade ou abuso de poder (AgRg no REsp n. 2.118.260/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 15/5/2024).



    5. A legislação brasileira não impõe critério matemático fixo para a majoração da pena-base. O art. 59 do Código Penal permite que o juiz, com fundamentação concreta e idônea, sopesando as circunstâncias do caso concreto, aplique o aumento proporcional e razoável (EDcl no HC n. 908.566/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 12/6/2024). 



    6. No caso concreto, o Tribunal de origem fundamentou a exasperação da pena-base nos maus antecedentes do recorrente e nas consequências do delito, reduzindo o aumento para a fração de 1/4, ajustando-o aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Tal fundamento atende aos parâmetros legais e jurisprudenciais. 



    7. Quanto à confissão extrajudicial, o Tribunal a quo concluiu que o recorrente não confessou espontaneamente o estado de embriaguez, mas apenas admitiu a ingestão de algumas latas de cerveja. Nesse sentido, a confissão não foi reconhecida como atenuante. A compensação com a agravante da reincidência é, portanto, inviável. 



    8. Rever o entendimento da Corte local para redimensionar a pena-base ou para reconhecer a confissão demandaria reexame da matéria fático-probatória, procedimento vedado em sede de recurso especial. 



    IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (e-doc. 2, p. 295-296; grifos nossos).



    11. Ante o quadro fático delineado, tendo sido assentando que o paciente não confessou a prática delitiva, alcançar conclusão diversa sobre a ocorrência de confissão espontânea, ainda que parcial, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível também na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 213.901-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/05/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Penal. Condenação. Dosimetria da pena. Incidência da atenuante genérica da confissão espontânea. Artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. Não reconhecimento pelas instâncias ordinárias. Reexame necessário de fatos e provas para se chegar a conclusão diversa. Procedimento incompatível com o habeas corpus. Precedentes. Ordem denegada.”



    (HC nº 176.836/PE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 11/11/2020, p. 1º/03/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO HABEAS CORPUS PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A condenação imposta à recorrente transitou em julgado em momento anterior à impetração do habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. II – É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Para o acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da confissão espontânea –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem em sentido diverso, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedente. IV – Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (RHC nº 168.826-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/03/2021, p. 26/03/2021; grifos nossos).



    12. Ademais, conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, “(...) tratando-se de confissão parcial, qualificada ou retratada em juízo, não se mostra aplicável a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, salvo quando essa circunstância for efetivamente utilizada como fundamento para a condenação penal, considerada a finalidade do instituto, dentre outras, de facilitar a persecução penal”. (RHC nº 186.084/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 07/12/2020, p. 23/03/2021; grifos nossos). No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NOS ELEMENTOS DOS AUTOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 186.084-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 07/12/2020, p. 23/03/2021; grifos nossos).



    “(...) DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MAJORANTE DO ART. 121, § 7º, III, DO CP. INCIDÊNCIA. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DOS FILHOS DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO. 1. ()... 10. A jurisprudência desta Suprema Corte “adverte que, tratando-se de confissão parcial, qualificada ou retratada em juízo, não se mostra aplicável a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, salvo quando essa circunstância for efetivamente utilizada como fundamento para a condenação penal, considerada a finalidade do instituto, dentre outras, de facilitar a persecução penal” (RHC 186.084/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 09.9.2020). 11. (...). 12. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RHC nº 189.088-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 03/08/2021, p. 06/08/2021; grifos nossos).



    13. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: RHC nº 218.998/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, p. 31/08/2022, j. 1º/09/2022; RHC nº 201.348/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07/06/2021, p. 08/06/2021; e HC nº 199.508/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/03/2021, p. 29/03/2021.



    14. Ademais, conforme se depreende dos autos, a condenação foi lastreada em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório, como o laudo elaborado a partir do resultado do teste de etilômetro (e-doc. 2, p. 18), que comprovou o estado de embriaguez, os testemunhos das pessoas envolvidas no acidente causado pelo paciente e os depoimentos dos policiais responsáveis pelo atendimento da ocorrência. Desse modo, não restou evidenciado que a confissão parcial do paciente exerceu influência determinante na formação do convencimento do magistrado sentenciante.



    15. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator